Tribunal: STF
Processo: ARE 1416759
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual o Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 280 e 283/STF na espécie. 



    O agravante sustenta, em suma, que foram atacados todos os fundamentos do acórdão recorrido e que a matéria em exame teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.418.846 RG/RS (Tema 1.246), o que acarreta a necessidade de devolução dos autos à origem para observância do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o agravante tem razão, porquanto foram adequadamente impugnados todos os fundamentos suficientes do acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 



    Além disso, consoante assinalado pelo recorrente, esta Corte recentemente reconheceu a repercussão geral da questão discutida neste recurso extraordinário no julgamento do ARE 1.418.846 RG/RS (Tema 1.246), da relatoria da Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 3/4/2023.



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015). Por oportuno, destaco os seguintes julgados sobre a matéria:



    “Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber.



    2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (RE 1.301.236 AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/3/2022 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA RESIDENTE OU DOMICILIADA NO EXTERIOR. ARE 1.327.491-RG. TEMA 1174. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC.



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1174, cujo recurso paradigma é o ARE 1.327.491-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli.



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.318.215 AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1°/12/2021 – grifei)



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do novo Código de Processo Civil, uma vez que neste apelo extremo discute-se sobre questão já submetida ao regime da repercussão geral no ARE 1.418.846 RG/RS (Tema 1.246).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator